Tribunal: TJES
Processo: 0023233-62.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023233-62.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA

1- O Poder Público, por meio de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância.

2- “
Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
” (REsp 1655043/RJ).

3- Recurso conhecido e desprovido.

4- Confirmada a sentença em sede de Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, c
uidam os autos de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da Sentença de fls. 204/206v, integrada pelo
decisum
de fl. 224, proferida nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou procedente “
o pleito autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar pelo SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o agendamento do exame denominado CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO para todos os pacientes que dela necessitem e vierem a necessitar
”.

No recurso de fls. 210/223, o Apelante pugna pela reforma do ato judicial objurgado,
aos seguintes argumentos: (i) “
não compete ao Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas. Em outras palavras, inexistindo omissão inconstitucional do Poder Público, não há que se falar em violação a direito subjetivo, ou ate mesmo a direito transindividual, razão pela qual não se afigura legítima a intervenção do Judiciário para fins de concretização de políticas públicas
”; (ii) “
existe, sim, no Estado do Espírito Santo, uma política de saúde implementada pelo mesmo e cujos resultados, ainda que merecedores de aperfeiçoamento, garantem aos pacientes do SUS uma existência digna. Ou seja, o Estado não se encontra inerte em relação a sua obrigação de garantir a seus cidadãos o mínimo existencial
” e; (iii) “
não há como sustentar pretensão, mesmo em sede coletiva, que se dirija a invadir a esfera da autodeterminação do administrador, que apenas ao Órgão Executivo é assegurada, em vista do cotejo que tem de fazer entre todos os aspectos da gestão pública, que tem, necessariamente, de perpassar por ponderações de importância e de preferências, o que não é considerado em análise de legalidade que é legada ao crivo do Judiciário
”.

Conforme cediço, o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição da República.

O Poder Público, por meio de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância.

Com efeito, da dicção do art. 196 da Constituição da República resulta o imperativo de que as ações e serviços destinados ao atendimento da garantia constitucional à saúde serão operacionalizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme CRFB, art. 198 e parágrafos.

Isso se deve porque, como dito alhures, o direito à vida e à saúde são desdobramentos inexoráveis da condição de ser humano com a qual o Estado firmou seu compromisso fundamental (CF, art. 1º, III), na medida em que conferiu caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade das prerrogativas decorrentes dessa condição.

Como bem leciona a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
A presente demanda visa à preservação da saúde do indivíduo, de modo que a

ponderação das normas constitucionais deve privilegiar a proteção do bem maior que é a vida, apoiada no dever do Estado em garanti-la, e efetivar políticas públicas que viabilize o seu exercício
” (AgInt no AREsp 823.532/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

Nessa mesma toada, seguem precedentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PLANO DE SAÚDE LINFOMA MEDICAMENTO RECEITADO PELO MÉDICO TRATAMENTO DOMICILIAR ENFERMIDADE COBERTA PELA APÓLICE - RECURSO IMPROVIDO.

1 No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.
2 A proteção à saúde não é apenas um dever do Estado, estendendo-se como principio ético, no qual deve se pautar o fornecedor de serviço que está interligado ao direito fundamental.
3 - [...]. 5 - Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 35179006115, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 22/03/2018)
Sem grifos no original

ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE DEVER DO ESTADO NORMA DE EFICÁCIA PLENA RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO IMPOSSIBILIDADE DE AGUARDO DE ANÁLISE DO CACON FUNDADO RECEIO DE RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

1
- O artigo 196 da Constituição Federal estabeleceu regramento no sentido de que a saúde é um direito de todo o cidadão e dever do Estado a sua promoção. 2 - Para tanto, a própria Constituição Federal, em seu artigo 198, dispôs sobre o Sistema Único de Saúde, com financiamento de recursos da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
3 - No caso de nossa Constituição Estadual, o artigo 159 estabeleceu igual dever, não se tratando, pois, de uma regra pragmática, mas sim norma de eficácia plena. 4 - [...]. 8 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 40179000043, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)
Sem grifos no original

Em relação ao argumento ventilado pelo Apelante, no sentido de que não seria lícito ao Poder Judiciário impor a implementação de serviços públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, o entendimento jurisprudencial mais recente autoriza o controle judicial das políticas públicas sempre que demonstrada omissão estatal inconstitucional por parte da Administração competente.

Assim, em que pese ser competência originária do Poder Executivo a definição e implementação de políticas públicas, excepcionalmente autoriza-se seu controle por parte do Poder Judiciário, quando verificada que a omissão estatal coloca em risco interesses constitucionalmente garantidos, como no presente caso – direito à saúde.

Nesse sentido, como bem consignado no âmbito do julgamento do REsp 1655043/RJ, “
Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
” (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017).

Na mesma linha, eis os precedentes verificados no âmbito desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, IDOSAS E ENFERMAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. ÓBICE LEGAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O pedido de fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis aos que comprovadamente delas necessitam questão intrinsecamente relacionada ao direito a uma vida digna, não pode ser considerado juridicamente impossível, não havendo a parte autora formulado pedido genérico.

2. O princípio da separação dos poderes não pode servir de escudo para blindar o Poder Executivo do atendimento às suas obrigações sociais, sendo devida a intervenção do Poder Judiciário para evitar lesão aos direitos constitucionalmente assegurados.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento, 011179003550, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA MEDIDA LIMINAR NECESSIDADE DE OITIVA DO ENTE PÚBLICO RÉU EXCEPCIONAL AFASTAMENTO POSSIBILIDADE URGÊNCIA QUE JUSTIFICA A MEDIDA COMPROVAÇÃO INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO CARACTERIZADA RISCO À SAÚDE PÚBLICA INGERÊNCIA EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO JUSTIFICADA RECURSO IMPROVIDO.

[...]
3. Sendo incontroversa a necessidade de reparos na unidade de saúde em questão, bem como estando demonstrado que, por mais de dois anos, o ente público réu vem sendo instado a promovê-los, sem cumprir a contento as solicitações do Parquet, correta a decisão agravada ao determinar, liminarmente, a realização dos reparos mencionados. 4. Necessidade de resguardo ao núcleo essencial do direito fundamental à saúde pública e à observância das regras de vigilância sanitária que justifica a ingerência excepcional do Poder Judiciário em sede de políticas públicas.
5. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 035179004425, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA – NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E EMPREGO DE CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO – NÃO VERIFICADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MÍNIMO EXISTENCIAL – CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

[...] 2 – Há de se reconhecer ainda que as demandas envolvendo o direito à saúde e a respectiva obrigação do Poder Público são costumeiras no Poder Judiciário, sendo desnecessária, via de regra, a formulação de fundamentação prolixa. 3 – Outrossim, não há que se falar em fundamentação abstrata, uma vez que, além da respectiva fundamentação sobre o direito à saúde estabelecido na Constituição Federal, o magistrado sentenciante, tratando do caso concreto, firmou condicionantes para o pleno exercício da tutela jurisdicional concedida. 4 – Conforme firmado em nossa Carta Constitucional, a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), sendo garantido seu acesso mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196).
5 – O fornecimento de consultas médicas, conforme o caso em análise, gravita em torno do mínimo existencial, não podendo o apelante se eximir de seu dever constitucional sob o argumento da cláusula da reserva do possível ou, ainda, do princípio da proporcionalidade.
6 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação, 016160012718, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017)
Sem grifos no original

Ademais, como bem salientado pelo Julgador primevo quando da prolação da Sentença, no final de 2020, “o
número de munícipes aguardando o agendamento do exame denominado CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO
, [... teve]
considerável aumento
[...];
o próprio Estado apresentou ofício informando que atualmente existem 1.587 (um mil quinhentas e oitenta e sete) solicitações aguardando agendamento (fl. 201), o que entendo desarrazoado
”, de modo que “
a ausência de dotação orçamentária estatal não pode servir como negativa para a pretensão do MPES, uma vez que eventual limitação e cláusula da reserva do possível não justificam a resistência e omissão do Poder Público sem demonstração real de sua impossibilidade. A reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos direitos fundamentais, já que não cabe ao administrador público sua preterição quando da escolha das políticas públicas a implementar, posto não se tratar de um juízo discricionário quando se está diante da obrigatoriedade da implementação do mínimo existencial
”.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de confirmar a Sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento